Tribunal: TJDFT
Processo: 0730095-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0730095-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX SILVA GOMES AGRAVADO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alex Silva Gomes contra a decisão que, nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada em desfavor Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A, indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (ID 68155294 dos autos de origem). Sustenta o agravante que exerce profissão simples, tendo como último labor a função de garçom, da qual fora dispensado em 17 de abril de 2019, encontrando-se, atualmente, desempregado. Afirma que vem realizando alguns serviços como autônomo para manter o próprio sustento e de sua família com moradia, alimentação, vestuário, dentre outros. Aduz que basta a declaração de hipossuficiência para o deferimento do pedido de gratuidade. Por fim, alega que o entendimento do juízo a quo “é contrário ao majoritário em nosso Tribunal de Justiça, em que é deferido AGJ para rendas LÍQUIDAS inferiores ao patamar de 10 salários mínimos, como restou demonstrado nos julgados supra colacionados.”. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, o deferimento da justiça gratuita e, ao final, a reforma da decisão agravada. Primeiramente, destaco comungar do entendimento de que não basta a mera declaração de hipossuficiência para a parte ser agraciada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo ser apresentados elementos que possibilitem aferir a atual e real condição sócio-econômica da parte postulante, nos termos do que preconiza o artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. In casu, ao mesmo tempo em que o agravante alega estar desempregado, informa auferir renda variável em razão de exercer atividade como profissional autônomo, conforme se depreende da petição inicial (ID 18674828 - p. 3). Ora, se o requerente exerce atividade autônoma, a simples juntada da CTPS com anotação de rescisão de contrato de trabalho não é suficiente para demonstrar a alegada hipossuficiência econômica, pois, como bem consignado pelo juízo a quo, nessa condição, não haverá anotação em sua carteira de trabalho, razão pela qual os extratos de suas contas poderiam comprovar a suposta insuficiência. Contudo, intimado para trazer extratos bancários dos últimos três meses, o agravante limitou-se em juntar, novamente, a cópia da carteira de trabalho (ID 66346475 e ID 68156200). Aliás, o agravante afirma que vem exercendo “bicos” para prover não só a própria subsistência como de sua família. Todavia, limitou-se em juntar fatura de energia elétrica em nome de terceiro, referente ao mês de dezembro/2019, desprovida do respectivo comprovante de pagamento em seu nome (ID 18674832). Por fim, imperioso destacar que os julgados no sentido de que a percepção de renda líquida inferior a 10 (dez) salários mínimos enseja a concessão da benesse não são desta Corte de Justiça, mas, sim, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. A título ilustrativo, vale conferir a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. DESPESAS COMUNS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS ELEVADOS. GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO. INCOMPATIBILIDADE. 1. O atual Código de Processo Civil trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça através dos artigos 98 a 102, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita. 5. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte ou da demonstração de gastos extraordinários e indispensáveis à sua manutenção, somado ao recebimento de proventos líquidos superiores a seis vezes o valor do salário mínimo nacional, impedem o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1251223, 07000354920208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Posto isso, na forma do artigo 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a necessidade da gratuidade. Neste caso, deverá juntar documentos que atestem inequivocamente a sua renda mensal, como extratos de contas bancárias dos últimos três meses, declaração de imposto de renda do derradeiro exercício, gastos atuais com necessidades básicas, inclusive para prover a subsistência de sua entidade familiar, conforme informado na peça recursal. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora